Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-16.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-16.2018.8.14.0022

APELANTE: BENEDITO LOBATO AFONSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. lesão corporal no âmbito doméstico. prescrição da pretensão punitiva estatal. extinção da punibilidade. julgamento prejudicado.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, em virtude de agressão com arma branca contra sua irmã, no contexto de violência doméstica. A sentença também fixou valor indenizatório por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou o afastamento da indenização fixada.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, aplicável à pena de 2 anos, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

iii. razões de decidir

3. A denúncia foi recebida em 03/05/2018 e a sentença condenatória prolatada em 31/05/2025, tendo sido imposta pena de 2 anos de reclusão.

4. Nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, prescreve em 4 anos a pretensão punitiva quando a pena aplicada não excede 2 anos.

5. Verificado o transcurso de prazo superior ao previsto, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição.

6. Matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido. Extinta, de ofício, a punibilidade do apelante por prescrição da pretensão punitiva estatal. Julgamento do mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento
:1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. 2. Quando a pena aplicada for igual ou inferior a dois anos, incide o prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 23/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 09/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
Benedito Lobato Afonso
, em face da sentença que desclassificou a imputação originalmente formulada nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, para o crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica
(art. 129, §9º, do CP), condenando o acusado à pena de
2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, sendo-lhe
concedido o
sursis
da pena pelo mesmo prazo,
além do pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de reparação por danos morais.

Narra a
denúncia
(ID 28109766)

“Narram os autos do inquérito policial que no dia 03 de janeiro de 2018, por volta de 11h00min, às margens do Rio Castanhal, Zona Rural, neste município, o denunciado, mediante golpe de arma branca, qual seja um terçado, movido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Maria Raimunda Lobato Afonso, só não consumando o delito por motivos alheios a sua vontade, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 23 do IPL.

A vítima Maria Afonso narrou em eu depoimento às fls. 05 do IPL que no dia dos fatos estava em sua residência, sendo que em dado momento resolveu retirar um lixo doméstico, indo jogar o mesmo em uma área de mato do seu terreno. Segue narrando que quando estava retornando encontrou seu irmão, ora denunciado, momento em que o mesmo passou a lhe ameaçar, proferindo os seguintes textuais:

"TU VAI VER SÓ, O QUE É TEU TA PREPARADO PRA TI".

A vítima pediu para que o denunciado parasse com a agressividade, pois caso contrário iria denunciá-lo, momento em que este, munido do terçado, avançou em direção a ofendida e desferiu um golpe em direção a cabeça da mesma. Ressalta-se que o referido golpe só não acertou a cabeça da vítima, posto que esta colocou a mão no intuito de se defender, sendo atingida em sua mão esquerda.

A ofendida fugiu do local e seguiu em procura de ajuda policial, tendo sido encaminhada para atendimento médico. Frisa-se que o motivo do ato praticado pelo denunciado seria pelo fato da vítima ter herdado de sua genitora o terreno na qual reside.

O denunciado perante a autoridade policial negou a prática delitiva, informando que acredita que a própria vítima se lesionou com o intuito de lhe atribuir a autoria de tal fato.”

A denúncia foi recebida em 03/05/2018 (ID 28109767).

A sentença foi proferida em 31/03/2025 (ID 28109888).

Em
razões recursais
(ID 28109904), a defesa requer a
absolvição do réu
em razão da insuficiência de provas da autoria do crime ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à reparação civil por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID 28109909), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo “
RECONHECIMENTO de ofício da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal.”
(textual) (ID 29173226).

O feito veio à minha relatoria, concluso, em 18/08/2025.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Benedito Lobato Afonso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Contudo, antes de adentrar no mérito propriamente dito da apelação,
impõe-se a análise da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição
, nos termos dos artigos 61 e 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, a
denúncia foi recebida em 03 de maio de 2018
(ID 28109767), sendo a
sentença condenatória
prolatada em
31 de maio de 2025
(ID 28109888). A pena imposta foi de 02 (dois) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, nos casos em que a pena privativa de liberdade aplicada não excede 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V –
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.”

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Consta que a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático, como já dito, correspondeu a
02 (dois) anos de reclusão,
pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Assim, entre o marco interruptivo da data do recebimento da denúncia (03/05/2018) e a prolação da sentença penal condenatória (31/05/2025), transcorreu prazo superior a quatro anos previsto no dispositivo legal acima referido, atraindo, por consequência, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Impende observar que o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, como expressamente dispõe a jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, visando à reconsideração da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.

3. A questão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

5. Constatou-se flagrante ilegalidade, autorizando a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

6. A prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida com base no art. 107, IV, c/c 109, V, do Código Penal, considerando o lapso temporal superior ao exigido para a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício.

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2025. (AgRg no AREsp n. 2.613.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do recorrente.

Ante o exposto, nos termos dos arts
.
107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal, acompanhando o parecer ministerial,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de BENEDITO LOBATO AFONSO, da prática do crime de lesão corporal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025